Tribunal: TJMT
Processo: 1002216-61.2019.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002216-61.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ITACIR JOSE PASINATO - CPF: 021.915.639-53 (APELANTE), SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - CPF: 796.711.799-91 (ADVOGADO), SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - CNPJ: 06.057.223/0290-72 (APELADO), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - CNPJ: 06.057.223/0001-71 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA - FURTO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA E CUPOM FISCAL – DOCUMENTOS QUE COMPROVAM, AINDA QUE MINIMAMENTE, O FURTO OCORRIDO NO ESTACIONAMENTO DA RÉ, ORA APELADA - APLICAÇÃO DA SÚMULA DE Nº 130 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – DANOS MORAIS “IN RE IPSA” – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I –
O juiz detém a faculdade de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, bem assim de livremente apreciar a prova, empregando-lhe o valor que entende devido, conforme os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil.

II
- Demonstrado que o furto do veículo do autor, ora apelante, ocorreu no estacionamento disponibilizado pela ré, ora apelada, esta deve responder, em razão do dever de guarda e vigilância que assume, pelos prejuízos materiais advindos, a teor do que dispõe a Súmula de nº 130 do Superior Tribunal de Justiça.

III –
A simples prova do furto do veículo ocorrido nas dependências da ré, ora apelada, somado à inexistência de provas capazes de refutar os fatos alegados, é bastante para a configuração do dano moral suportado pelo autor, ora apelante, tendo em vista que esse tipo de dano é
in re ipsa,
ou seja, prescinde de comprovação.

IV -
Já no que se refere ao “
quantum
” da reparação, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por ITACIR JOSÉ PASINATO, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Ordinária de Indenização de nº 1002216-61.2019.8.11.0003, ajuizada em face de SENDAS DISTRIBUIDORA S.A., julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ainda, condenou o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil. Contudo, como o autor é beneficiário da justiça gratuita, sua exigibilidade restou suspensa.

Em suas razões recursais (id. 60474990), o autor, ora apelante, preliminarmente, sustenta a nulidade da sentença, eis que o julgamento antecipado da lide cerceou seu direito de defesa.

No mérito, aduz que, ao revés do que entendeu o Juiz sentenciante, o boletim de ocorrência e o cupom fiscal carreados aos autos com a petição inicial, são documentos aptos a comprovarem a ocorrência do furto do seu veículo no estacionamento da ré, ora apelada.

Ao final, pleiteia o provimento do apelo e a reforma da sentença recorrida para que a ré, ora apelada, seja condenada ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Contrarrazões apresentadas (id. 60474994).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Preliminarmente, o autor, ora apelante, sustenta a nulidade da sentença, eis que o julgamento antecipado da lide cerceou seu direito de defesa.

Não assiste razão ao autor, ora apelante.

Como cediço, o juiz detém a faculdade de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, bem assim de livremente apreciar a prova, empregando-lhe o valor que entende devido, conforme os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.”

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. MAGISTRADO COMO DESTINATÁRIO DAS PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. (...). 2. O nosso sistema processual civil é orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, cabendo ao julgador determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias. 3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 281.230/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 17/08/2015)”

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. O JUIZ PODE JULGAR ANTECIPADAMENTE A LIDE SE OS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS FOREM SUFICIENTES À FORMAÇÃO DE SUA CONVICÇÃO. AGENTES POLÍTICOS. SUJEIÇÃO ÀS SANÇÕES POR ATO DE IMPROBIDADE. CONDENAÇÃO DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARÍLIA/SP, COM FUNDAMENTO EM CULPA, POR TER VIOLADO PRINCÍPIOS NUCLEARES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AMOLDAMENTO DA CONDUTA NO ART. 11, I DA LEI 8.429/92. IMPRESCINDIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO). TIPICIDADE DA CONDUTA NÃO CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em âmbito judicial, vige o princípio do livre convencimento motivado do Juiz (art. 131 do CPC) e não o sistema de tarifação legal de provas.
Assim, se o Magistrado, analisando as provas dos autos, entender não haver necessidade de produção de prova testemunhal para o julgamento da lide, não há que se falar em cerceamento de defesa na impugnação do pedido
.(...).
(REsp 1530234/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 15/10/2015).”

Não bastasse, na hipótese, os documentos carreados aos autos são suficientes para o deslinde da ação, não havendo a necessidade de produção de outras provas, razão pela qual não prospera o cerceamento de defesa alegado pelo autor, ora apelante.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

III) VOTO (MÉRITO).

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial dos autos da Ação Ordinária de Indenização de nº 1002216-61.2019.8.11.0003, ajuizada por ITACIR JOSÉ PASINATO em face de SENDAS DISTRIBUIDORA S.A., agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, o autor, ora apelante, aduz que, ao revés do que entendeu o Juiz sentenciante, o boletim de ocorrência e o cupom fiscal carreados aos autos com a petição inicial, são documentos aptos a comprovarem a ocorrência do furto do seu veículo no estacionamento da ré, ora apelada.

Assiste razão ao autor, ora apelante.

Isso porque, o boletim de ocorrência (id. 60474951) e o cupom fiscal (id. 60474950) apresentados pelo autor, ora apelante, constituem prova ao menos indiciária de que o furto do seu veículo ocorreu nas dependências do estacionamento da ré, ora apelada.

Ademais, a ré, ora apelada, não apresentou qualquer prova apta a desconstituir as provas documentais produzidas pelo autor, ora apelante.

Assim, tendo em conta que o autor, ora apelante, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à ré, ora apelada, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, do que não se desincumbiu.

A propósito, o supramencionado artigo dispõe que:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor

Ao ensejo, vejamos precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Ademais o furto do veículo nas dependências do estacionamento da ré, ora apelada, conforme narrado na exordial, constitui questão até incontroversa haja vista que, em sua contestação, a ré, ora apelada, não refutou tal ocorrência, defendendo somente a ausência de nexo de causalidade e a excludente de ilicitude em razão do crime ter sido praticado por terceiros.

Por oportuno, insta consignar que, no caso, em razão do crime ter sido praticado por terceiros, não há que se falar em excludente de ilicitude da ré, ora apelada, eis que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a obrigação de garantir a integridade do veículo é inerente à atividade desenvolvida por empresas que disponibilizam estacionamento para seus clientes.

Nesse sentido:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ARROMBAMENTO DE VEÍCULO E FURTO A CLIENTE EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO. FORTUITO EXTERNO. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. SÚMULA Nº 130 DO STJ. ACÓRDÃO ESTADUAL ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA Nº 83 DO STJ. DANO MORAL. COMPROVAÇÃO. SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Inaplicabilidade do NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 2 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

2.
Conforme precedentes desta Corte, a Súmula nº 130 do STJ não comporta interpretação restritiva, não se podendo considerar o furto ou roubo de veículo causa excludente da responsabilidade das empresas que exploram o estacionamento de automóveis, na medida em que a obrigação de garantir a integridade do bem é inerente à própria atividade por elas desenvolvida
(REsp 976.531/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe 8/3/2010).

3. A revisão do acórdão local no sentido de que o evento causou transtornos fora do normal ao autor e que ultrapassaram a esfera do mero aborrecimento causando-lhe danos morais, é obstada, na via especial, pela Súmula nº 7 do STJ.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 828.527/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 22/11/2016)” (Grifo nosso).

Nesse contexto, demonstrado que o furto do veículo do autor, ora apelante, ocorreu no estacionamento disponibilizado pela ré, ora apelada, esta deve responder, em razão do dever de guarda e vigilância que assume, pelos prejuízos materiais advindos, a teor do que dispõe a Súmula de nº 130 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento.”

Nesse passo, levando-se em consideração que o autor, ora apelante, comprovou, através dos orçamentos de ids. 60474960 e 60474961 – não impugnados pela ré, ora apelada -, os gastos que terá com o conserto do veículo danificado, é devido a titulo de indenização por danos materiais o pagamento do orçamento de menor, estimado em R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora, a partir da citação.

Já no que tange aos danos morais, a simples prova do furto do veículo ocorrido nas dependências da ré, ora apelada, somado à inexistência de provas capazes de refutar os fatos alegados, é bastante para a configuração do dano moral suportado pelo autor, ora apelante, tendo em vista que esse tipo de dano é
in re ipsa,
ou seja, prescinde de comprovação.

Nesse sentido, os precedentes deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEITADA – ASSALTO À MÃO ARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DE ESTACIONAMENTO DE EMPRESA INTEGRANTE DE REDE DE SUPERMERCADOS E HIPERMERCADOS – APLICABILIDADE DO VERBETE 130 DA SÚMULA DO STJ – ALEGAÇÃO DE FALTA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE – BOLETIM DE OCORRÊNCIA QUE GERA PRESUNÇÃO RELATIVA ALIADO A DEMAIS PROVAS DOS AUTOS - DEVER DE INDENIZAR MANTIDO – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – INDENIZAÇÃO MANTIDA – DANOS MORAIS – IN RE I’PSA – VALOR ARBITRADO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA – EVENTO DANOSO E ARBITRAMENTO – VERBETES 54 E 362 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1- Não prospera a preliminar de nulidade da sentença por falta de fundamentação quando, da leitura da decisão constata-se que a Juíza singular expressou motivadamente seu entendimento sobre a matéria, baseou-se em doutrina e jurisprudência, observou os requisitos do artigo 489 e incisos, do Código de Processo Civil, e o artigo 93, inciso IX da Constituição Federal de forma que não carece de fundamentos, tanto, que a Recorrente, com base nos argumentos lançados na decisão hostilizada, teve condições de interpor o Recurso de Apelação e deduzir suas razões de mérito.

2- Nos termos da atual jurisprudência do STJ, se o furto ou roubo ocorre em estacionamento fornecido por shoppings ou hipermercados é aplicado o Verbete 130 da Súmula do STJ, nos demais casos, tratando-se de outros tipos de estabelecimentos, devem ser analisadas as circunstâncias de fato para verificar se houve frustração da legitima expectativa de segurança gerada pelo tipo de serviço posto à disposição do consumidor. Na hipótese, a empresa Recorrente faz parte de uma rede de supermercados e hipermercados que tem atuação em quase todo o território nacional, nos quais é fornecido estacionamento gratuito para os clientes em compras. Logo, aplica-se o Verbete 130 da Súmula do STJ, ainda que o estacionamento seja fornecido de forma gratuita.

3- O Boletim de Ocorrência goza da presunção juris tantum de veracidade dos fatos neles contidos e somente com prova robusta em contrário é que poderia ser elidido. Todavia, nenhuma prova foi produzida de modo a afastar os argumentos vertidos pela Apelada. Não há como eximir a Recorrente da responsabilidade mediante a mera alegação de que não há provas de nexo de causalidade, quando o conjunto probatório permite concluir com segurança que a Recorrida estava no estacionamento fornecido pela Apelante, quando foi vítima do roubo com arma de fogo.

4- Comprovado o dano material, deve ser mantida a condenação ao pagamento da referida verba no valor fixado pelo Juiz singular.

5-
O medo, a dor, a angústia e o trauma vivenciados por quem é vítima de assalto à mão armada não se mostram como mero dissabor ou simples percalço. O abalo psíquico que sofreu a Recorrida é presumível pelas próprias peculiaridades do fato. O dano moral é in re ipsa, e passível de indenização pecuniária
.

6- O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado com atenção à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes. No caso concreto, a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), não gera enriquecimento indevido da Apelada e não penaliza demasiadamente a Recorrente. Mantida a indenização fixada pelo Juiz singular.

7- Nos termos do Verbete 54, da Súmula do STJ, os juros de mora, em se tratando de responsabilidade extracontratual, incidem desde o evento danoso e a correção monetária, conforme a redação do Enunciado Sumular 362, da Corte Superior, desde a data do arbitramento, no caso, a sentença.

(N.U 0054738-07.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 14/06/2019)
” (Grifo nosso).

Já no que se refere ao “
quantum
” da reparação, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nessa toada, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Desse modo, levando-se em consideração as peculiaridades do caso e as condições socioeconômicas das partes,

Desse modo, considerando as peculiaridades do caso, como o porte econômico da ré, ora apelada e a situação que vivenciou o autor, ora apelante, entendo que o valor da indenização por danos morais, conforme pleiteado na exordial, deve ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), importância que, além de ser proporcional e suficiente aos fins desejados, também não destoa dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso do autor, ora apelante, para reformar a sentença recorrida, julgando procedentes os pedidos formulados na petição inicial dos autos Ação Ordinária de Indenização de nº 1002216-61.2019.8.11.0003, ajuizada em face de SENDAS DISTRIBUIDORA S.A., para:

i) condenar a ré, ora apelada, ao pagamento do valor de R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais), a título de indenização por danos materiais, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data do prejuízo, e acrescido de juros de mora, a partir da citação;

ii) condenar a ré, ora apelada, ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir deste arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação; e

iii) condenar a ré, ora apelada, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este último que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020